Tribunal: TJBA
Processo: 8021470-62.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8021470-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: REGINALDO DOS SANTOS COSTA e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE PAULO PINHEIRO DIAS

IMPETRADO: 2ª VARA DE TÓXICO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO CAUTELAR. NÃO VERIFICADA. PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP
.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU.
ORDEM DENEGADA.

1-
N
ão há que se falar em ausência dos requisitos da prisão ou de fundamentação inidônea do decreto prisional no caso concreto.
Sabe-se que, por força do princípio constitucional da presunção de inocência, as prisões de natureza cautelar - que antecedem o trânsito em julgado da decisão condenatória - são medidas de índole excepcional, que somente podem ser decretadas ou mantidas se lastreadas em elementos concretos. O encarceramento antes da condenação tem como pressuposto a natureza cautelar da medida, visando possibilitar a instrumentalidade e o resultado útil do processo. Assim, as privações da liberdade individual somente se justificam quando protegem, de maneira proporcional, o adequado e regular exercício da jurisdição penal.

2-
Afigura-se correta a interpretação de que a segregação é necessária à garantia da ordem pública, pois, ao comando do art. 312 do CPP, como corretamente afirmou o douto Juiz de primeira instância em sua decisão, eis que presentes os requisitos fáticos para a decretação da prisão preventiva.

3
-
Desse modo, ao contrário do que aduzi
u
as
Impetrante
s
na exordial, a decisão combatida se agasalha em motivação apta para sustentar a medida, mesmo que de
maneira sucinta, afigurando-se capaz a validar a segurança jurídica e a adequada prestação jurisdicional.

4-
O
argumento de que o Paciente ostenta condições subjetivas favoráveis e de que, por este motivo, deve-lhe ser concedida liberdade, também não merece guarida, na medida em que é pacífico na jurisprudência que o fato de o
s
acusado
s
possu
írem
residência fixa e ser
em
trabalhador
es
, não afasta a necessidade da segregação cautelar preventiva quando presentes os seus requisitos caracterizadores, como no caso vertente

5-
Ordem denegada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8021470-62.2025.8.05.0000
,
tendo como Impetrante
H
ENRIQUE PAULO PINHEIRO DIAS

e como Paciente
REGINALDO DOS SANTOS COSTA
.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e DENEGAR a ordem
, nos termos do voto condutor.